Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE A PESSOA DO RELACIONAMENTO DA RÉ. MESMO ENDEREÇO RESIDENCIAL INFORMADO NESTE AGRAVO E EM AÇÕES RECENTES. ENUNCIADO 7 DO FONAJE. CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do Enunciado 5 do Fonaje, a “correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”.
2. O entendimento em tela deve ser adotado cum grano salis. Há de ser analisado se o ato atingiu a finalidade (art. 13 da Lei 9.099/95), ou seja, se a parte citanda reside ou exerce atividade no local e se foi recebido por pessoa de seu relacionamento.
3. Na hipótese, o AR de citação foi entregue no endereço que a parte reside, tanto que informou esse mesmo endereço na procuração apresentada neste agravo de instrumento e em outra ação ajuizada recentemente. Além disso, a agravante informa que no local reside a mãe e que o AR foi recebido por pessoa de seu relacionamento. Esse cenário indica que a citação é válida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.